Tribunal: CARF
Processo: 13811.005187/2002-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.005187/2002-13
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.246 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de agosto de 2023
Recorrente
BRASWEY S/A INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/1999 a 30/09/1999
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA
E
DE
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
CONHECIMENTO. ART. 67, § 8o, DO LIVRO II, DO RICARF.
Não se conhece de Recurso Especial diante da ausência de similitude fática
entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma, pois não resta demonstrada a
divergência jurisprudencial suscitada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Oswaldo Gonçalves de Castro
Neto, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário (suplente convocada), Denise Madalena
Green (suplente convocada) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Na origem, foi intentado pedido de ressarcimento do crédito presumido de que
trata a Lei n° 9363/96 e a Portaria MF n° 38/97, relativo ao 3° trimestre de 1999, a ser
aproveitado em compensações com débitos da própria empresa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.005187/2002-13
Fl. 871
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.246 - CSRF/3a Turma
Processo no 13811.005187/2002-13

O despacho decisório, e-fl. 239/242, indeferiu o pedido de ressarcimento do
crédito presumido do IPI e não homologou as compensações declaradas, em razão de a Lei n°
9363/96, que instituiu o crédito presumido, ter tido sua aplicação suspensa entre abril e
dezembro de 1999, pelo art. 12 da Medida Provisória n° 1.807-2/0999.
Em manifestação de inconformidade, o Contribuinte alegou:
(i) Que a suspensão repentina, com aplicação imediata, de um benefício fiscal de
extrema importância, feita por meio de medida provisória e sem obedecer a princípios que
garantam a não surpresa do contribuinte e a segurança jurídica nas relações fisco-contribuinte é
amplamente contrária à Constituição Federal, razão pela qual entende não ter validade jurídica.
(ii) Discorreu sobre o contexto, a finalidade do benefício fiscal e a ofensa ao art.
246 da Constituição Federal e ao art.178 do CTN.
O acordão n° 14-25.763, da 2a Turma da DRJ/POR, e-fls.749/753, negou
provimento ao apelo. A decisão foi assim ementada:
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. SUSPENSÃO.
O incentivo à exportação representado pelo crédito presumido de IPI ficou suspenso de
01/04/1999 a 31/12/1999.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Arguições de inconstitucional idade refogem à competência da instância administrativa,
salvo se já houver decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a
inconstitucionalidade da lei ou ato normativo, hipótese em que compete à autoridade
julgadora afastar a sua aplicação.
Em recurso voluntário, e-fls. 756-s, a empresa aduziu que:
(i) O crédito presumido concedido pelo art.1° da Lei n° 9.363/1996 não é um
benefício fiscal qualquer, mas sim um instrumento utilizado num plano mais amplo de
desoneração das exportações brasileiras.
(ii) Não se pode admitir a ideia de que as meras aquisições de insumos realizadas
pelos contribuintes exportadores no período em que tal benefício esteve suspenso não gerariam
créditos para exportações promovidas em períodos em que o benefício do crédito presumido de
IPI voltou a vigorar. Isto porque, o "fato gerador" do crédito presumido em questão é a
exportação dos produtos, e não a aquisição de insumos.
(iii) Apenas as exportações ocorridas entre abril e dezembro de 1999 não davam
direito ao crédito presumido de IPI. Os insumos comprados nesse período e que foram utilizados
em produtos exportados posteriormente, sem dúvida, geravam crédito presumido.
(iv) Não pode um ato infralegal, sob o pretexto de regulamentar a lei (ou Medida
Provisória, como no caso em análise), modificar o seu alcance, suspendendo o benefício fiscal do
crédito presumido em situações não previstas legalmente, sob pena de manifesto desrespeito ao
princípio da legalidade e da legalidade em matéria tributária.
Fl. 872
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.246 - CSRF/3a Turma
Processo no 13811.005187/2002-13

(v) Caso se entenda pela suspensão do beneficio, isso significaria impedir que até
mesmo os insumos adquiridos naquele período não dessem direito a crédito.
(vi) A suspensão teria que respeitar o art. 178 do CTN, o que não ocorreu.
O acórdão do recurso voluntário n° 3402-003.780, e-fls. 796/801, negou
provimento ao apelo, com as seguintes razões:
(i) O art. 12 da MP no 1.807-2/1999 (cujo teor foi reeditado sucessivamente até a
MP no 2.158-35/2001), que suspendeu a aplicação da Lei no 9.363/96 no período compreendido
entre 1o de abril e 31 de dezembro de 1999 é claro em suspender o benefício, ou seja, é por força
de lei que não se pode reconhecer a existência do direito ao crédito presumido em relação ao
período de apuração em questão.
(ii) O crédito presumido não se confunde com isenção, não sendo aplicável o art.
178 do CTN.
(iii) Os insumos adquiridos durante o período compreendido entre 1o de abril e 31
de dezembro de 1999 não dão direito ao crédito presumido de IPI, ainda que as exportações
correlatas tenham sido realizadas após este período, sob pena da suspensão do benefício ser
transformada indevidamente em um simples "diferimento" do seu aproveitamento.
A decisão foi assim ementada:
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. SUSPENSÃO DA APLICAÇÃO PREVISTA NO
ART. 12 DA MP No 2.158-35/2001.
O art. 12 da MP no 1.8072/1999 (cujo teor foi reeditado sucessivamente até a MP no
2.15835/2001) suspendeu a aplicação da Lei no 9.363/96, obstando, por conseguinte, o
direito ao crédito presumido de IPI em relação às aquisições ocorridas entre 1o de abril e
31 de dezembro de 1999.
FUNDAMENTO RECURSAL PAUTADO EM INCONSTITUCIONALIDADE DE
NORMAS.
É vedado ao CARF a realização de controle, ainda que difuso, de constitucionalidade de
norma.
Em Recurso Especial, e-fls. 809-s, o Contribuinte aponta como acórdão
paradigma, o de no 3202-001.095, no qual foi firmado entendimento de que, para as exportações
realizadas pelo contribuinte a partir do primeiro dia do ano 2000, há efetivamente o direito de se
efetuar a apuração do crédito presumido do IPI, considerados os insumos empregados em sua
produção.
E, o fato que faz surgir o direito aos créditos presumidos é a exportação, e não a
aquisição dos insumos, que por sua vez, ainda que tenham sido adquiridos entre 1o de abril e 21
de dezembro de 1999, se o produto que resultou de sua aplicação foi exportado após tal
interregno, legítimo e legal será o direito ao creditamento.
Já o acórdão recorrido considerou que a limitação temporal perpetrada pela
Medida Provisória no 1.807-2/1999 e subsequentes reedições até a Medida Provisória no 2.158-
35/2001, irradiou-se sobre os insumos, e não somente às exportações no período.
Fl. 873
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.246 - CSRF/3a Turma
Processo no 13811.005187/2002-13

Transcreve-se a ementa a seguir:
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. LEI No 9.363/96. AQUISIÇÃO A PESSOAS FÍSICAS
E COOPERATIVAS. Nos termos do artigo 62-A do Regimento Interno do CARF, as
decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
pelos artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de
Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos
no âmbito do CARF. No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento, sob a sistemática do recurso repetitivo previsto no art. 543C do CPC, de
que o condicionamento do incentivo fiscal aos insumos adquiridos de fornecedores
sujeitos à tributação pelo PIS e pela Cofins criado via instrução normativa exorbita os
limites impostos pela lei ordinária.
INSUMO. ESTOQUE EM 31/12/1999. APROVEITAMENTO QUANDO OCORRER
A EXPORTAÇÃO. O valor das matérias-primas, dos produtos intermediários e dos
materiais de embalagem utilizados na produção de produtos não acabados e dos
produtos acabados, mas não vendidos existentes em estoque em 31/12/1999 deve ser
acrescido à base de cálculo do crédito presumido correspondente ao primeiro trimestre
de 2000, se houver exportação para o exterior.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO. OPOSIÇÃO À
UTILIZAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CORREÇÃO PELA TAXA
SELIC. Nos termos do artigo 62A do Regimento Interno do CARF, as decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos
543B e 543C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil,
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF. No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, sob a
sistemática do recurso repetitivo previsto no art. 543C do CPC, de que a oposição
constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a utilização do direito
de crédito de IPI (decorrente da aplicação do princípio constitucional da não
cumulatividade), descaracteriza referido crédito como escritural (assim considerado
aquele oportunamente lançado pelo contribuinte em sua escrita contábil), exsurgindo
legítima a incidência de correção monetária pela taxa Selic.
O Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial da 4a Câmara/3a Seção do
CARF, e-fls. 837/839, deu seguimento ao recurso, nos seguintes termos:
O acórdão recorrido decidiu no sentido de que não cabe o aproveitamento do crédito
presumido de IPI estabelecido na Lei 9.363/96 relativo aos insumos adquiridos durante
o período de 1o de abril a 31 de dezembro de 1999, ainda que as exportações
correlacionadas tenham sido realizadas após este período.
Contudo, o Acórdão Paradigma decidiu em sentido oposto, de modo que devem ser
incluídos na base de cálculo do crédito presumido do IPI o valor correspondente às
matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagens utilizados na
produção de produtos não acabados e de produtos acabados, mas não vendidos e
existentes no estoque em 31/12/1999.
Ressalte-se que a Recorrente solicitou desistência PARCIAL de forma expressa e
irrevogável ao Recurso Especial, por intermédio da petição de fl. 835/836, renunciando
às alegações para que possa incluir determinados débitos do presente processo no
Programa Especial de Regularização Tributária - PERT, instituído pela Medida
Provisória n° 783/2017 e regulamentado pela Instrução Normativa RFB n° 1.711/2017.
Fl. 874
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.246 - CSRF/3a Turma
Processo no 13811.005187/2002-13

Em face desta PARCIAL desistência, e tendo em vista a competência atribuída pelo
inciso IX do art. 18 c/c §3° do art. 78, ambos do RICARF, encaminho o presente
processo à DERAT / SP para as providências cabíveis.
Cientificada do Despacho de Admissibilidade, a Fazenda Nacional apresentou as
Contrarrazões, e-fls. 864/866, nas quais, em síntese, sustenta que os insumos adquiridos durante
o período compreendido entre 1o de abril e 31 de dezembro de 1999, período de suspensão da
aplicação da Lei n° 9.363, de 13 de dezembro de 1996, não dão direito ao crédito presumido de
IPI, ainda que as exportações correlatas tenham sido realizadas posteriormente, sob pena da
suspensão do benefício ser transformada em um simples "diferimento" do seu aproveitamento. E,
não se pode admitir a extensão do benefício fiscal para além dos limites fáticos e temporais
determinados na lei, principalmente quando se tem em conta que o incentivo ou constrição às
exportações, sabidamente, tem objetivo, não apenas tributário, como também extrafiscal de
equilíbrio na produção de divisas.
Conforme e-fls. 843, 846-847, os débitos parcelados, por adesão ao PERT, foram
transferidos para o Processo n° 10880733295201746 e enviados à equipe de Parcelamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo, contudo o cotejo
entre acórdão recorrido e paradigma aponta para situações fáticas diferentes, como se vê no
quadro síntese posto a seguir:
ACÓRDÃO RECORRIDO
ACÓRDÃO PARADIGMA
Crédito Presumido de julho e setembro de 1999
Crédito Presumido de 01/01/2000 a 31/03/2000
Exportação: 3° T/1999
Exportação: 1° T/2000
Estoque: os insumos adquiridos durante o período
compreendido entre 1o de abril e 31 de dezembro de
1999 não dão direito ao crédito presumido de IPI aqui
tratado, ainda que as exportações correlatas tenham
sido realizadas após este período, sob pena da
suspensão do benefício ser transformada
indevidamente em um simples "diferimento" do seu
aproveitamento.
Os estoques dos insumos aplicados em produtos em
elaboração e acabados, mas não vendidos, adquiridos entre
1° de abril a 31 de dezembro de 1999 podem ser
adicionados ao cálculo do crédito presumido no primeiro
trimestre de 2000.
Aquisição dos insumos e exportação durante o período
de suspensão.
Aquisição de insumos ocorrida entre 01/04/1999 a
31/12/1999, no período de suspensão, que permaneceram
em estoque. Exportação em 2000, após restabelecimento
do benefício.
Assim, o acórdão recorrido entendeu que os insumos adquiridos durante o período
compreendido entre 1o de abril e 31 de dezembro de 1999 não dão direito ao crédito presumido
de IPI, ainda que as exportações correlatas tenham sido realizadas após este período, sob pena da
Fl. 875
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.246 - CSRF/3a Turma
Processo no 13811.005187/2002-13

suspensão do benefício ser transformada indevidamente em um simples "diferimento" do seu
aproveitamento:
I. Da impossibilidade do creditamento em razão da suspensão do benefício fiscal
6. De forma muito objetiva, o que se discute aqui é se o contribuinte Recorrente possui
ou não direito a crédito presumido do IPI decorrente da lei no 9.363/96 em relação ao
período compreendido entre julho e setembro de 1999, momento em que o aludido
benefício estava suspenso em razão do disposto no art. 12 da MP no 1.80-72/1999 (cujo
teor foi reeditado sucessivamente até a MP no 2.158-35/2001), que suspendeu a
aplicação da Lei no 9.363/96 no período compreendido entre 1o de abril e 31 de
dezembro de 1999.
7. A referida MP é clara em suspender o benefício, ou seja, é por força de lei que não
se pode reconhecer a existência do direito ao crédito presumido em relação ao
período de apuração em questão.
No caso em comento, a empresa exportou durante o período de suspensão, como
se observa nas declarações de utilização do crédito presumido, efetuadas nos termos da Instrução
Normativa SRF n° 86/99, acostadas nas e-fls. 48 a 192 e 658 a 721:

Já o acórdão paradigma entendeu pelo equívoco da exclusão do valor dos estoques
existentes em 31/12/1999 no cômputo do crédito presumido estimado para o 1o trimestre de
2000. Os insumos foram utilizados na fabricação de produtos exportados no 1o trimestre de 2000
(após o encerramento da suspensão):
O art. 12 da MP n.o 1.807-2, de 25 de março de 1999, determinou a suspensão do benefício
instituído pela Lei n.o 9.363, de 1996, a partir de 1o de abril até 31 de dezembro de 1999.
Assim, os insumos utilizados nos produtos exportados até 31/03/1999 e depois de
1o/01/2000, quando finda a suspensão, ensejam o direito ao crédito presumido de IPI, mas
não aqueles utilizados nos produtos exportados nos três últimos trimestres de 1999.
Fl. 876
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.246 - CSRF/3a Turma
Processo no 13811.005187/2002-13

Ao estimar o benefício, a unidade de origem não somou ao valor dos insumos adquiridos em
janeiro de 2000 o correspondente às matérias-primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem utilizados na produção de produtos não acabados e dos produtos acabados, mas não
vendidos existentes no estoque em 31/12/1999, procedimento com o qual, a nosso sentir
equivocadamente, concordou a instância a quo.
(...) Parece-me cristalino que o valor correspondente às matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem utilizados na produção de produtos não acabados e
dos produtos acabados mas não vendidos existentes no estoque em 31/12/1999 não poderiam –
claro, se não houvesse a suspensão nos três últimos trimestres deste ano – ser utilizados
para determinar o crédito presumido no mês de dezembro de 1999 (é o que diz o § 3o),
mas poderiam ser utilizados para determiná-lo no mês de janeiro de 2000, quando o
benefício voltou a valer (é o que determina o § 4o).
Para a determinação do benefício, não importa quando se deu a aquisição do insumo,
mas se este foi utilizado no produto exportado e se o benefício não estava com a sua
eficácia suspensa. O mesmo, todavia, não ocorreria quanto aos insumos utilizados na
produção de produtos não acabados e dos produtos acabados, mas não vendidos existentes no
estoque em 31/03/1999, porque obviamente a exportação desses produtos se daria no período
em que já suspenso o benefício (aplicação do método PEPS).
Dessa forma, está-se diante de situações fáticas distintas, a data da exportação.
Assim, o Recurso Especial não pode ser conhecido, diante da ausência de
similitude fática entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma, pois não resta demonstrada a
divergência jurisprudencial suscitada, pressuposto do art. 67, § 8o, do Anexo II, do RICARF.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial do Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 877
DF CARF MF
Original